Tribunal: TJPA
Processo: 0006348-67.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIDO. DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, O MOMENTO DE SE AFERIR A SITUAÇÃO DO CONDENADO PARA EVENTUAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS É A FASE DE EXECUÇÃO, VISTO QUE É POSSÍVEL QUE OCORRA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PRO-CESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONFORME A EXE-GESE DO ART. 571, INCISO II, DO CPP, AS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRU-ÇÃO PROCESSUAL DEVERIAM SER ARGUIDAS ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS, SOB PENA DE PRECLUSÃO. A NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS LEVANTADA NOS PRESENTES AUTOS, EM SEDE DE APELAÇÃO, NÃO FOI SUSTENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. PORTANTO, IMPLEMENTOU-SE A PRECLUSÃO, NOS TERMOS DO ART. 571, II, DO CPP. ADEMAIS, AINDA QUE SE TRATE DE NULIDADE ABSOLUTA, FAZ-SE IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CONCRETO À PARTE, FATO QUE NÃO OCOR-REU NO PRESENTE CASO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHE-CIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. A OBSER-VÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP, NÃO POSSUI CARÁTER OBRIGATÓRIO, TRA-TANDO-SE DE UMA RECOMENDAÇÃO, PARA QUE, SE POSSÍVEL, A PESSOA A SER RE-CONHECIDA SEJA COLOCADA AO LADO DE OUTRAS QUE COM ELA TIVEREM QUALQUER SEMELHANÇA, CONVIDANDO-SE QUEM TIVER DE FAZER O RECONHECIMENTO A APON-TÁ-LA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AU-TOS. RECURSO DO APELANTE ROSINALDO MIRANDA MADUREIRA CONHECIDO E IMPRO-VIDO. RECURSO DO APELANTE CIDI SADE MONTEIRO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0006348-67.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM /PA - 12ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): CIDI SADE MONTEIRO (LUCIDY MONTEIRO- OAB/PA Nº 20.648) E ROSINALDO MIRANDA MADUREIRA (DEFENSORA PÚBLICA: ANNA IZAVEL E SILVA SANTOS)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. NÃO CONHECIDO. DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, O MOMENTO DE SE AFERIR A SITUAÇÃO DO CONDENADO PARA EVENTUAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS É A FASE DE EXECUÇÃO, VISTO QUE É POSSÍVEL QUE OCORRA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA E JULGAMENTO
. INOCORRÊNCIA. CONFORME A EXEGESE DO ART. 571, INCISO II, DO CPP, AS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVERIAM SER ARGUIDAS ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS, SOB PENA DE PRECLUSÃO. A NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS LEVANTADA NOS PRESENTES AUTOS, EM SEDE DE APELAÇÃO, NÃO FOI SUSTENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. PORTANTO, IMPLEMENTOU-SE A PRECLUSÃO, NOS TERMOS DO ART. 571, II, DO CPP. ADEMAIS, AINDA QUE SE TRATE DE NULIDADE ABSOLUTA, FAZ-SE IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CONCRETO À PARTE, FATO QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP
. NÃO ACOLHIMENTO. A OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP, NÃO POSSUI CARÁTER OBRIGATÓRIO, TRATANDO-SE DE UMA
RECOMENDAÇÃO,
PARA QUE, SE POSSÍVEL, A PESSOA A SER RECONHECIDA SEJA COLOCADA AO LADO DE OUTRAS QUE COM ELA TIVEREM QUALQUER SEMELHANÇA, CONVIDANDO-SE QUEM TIVER DE FAZER O RECONHECIMENTO A APONTÁ-LA. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DO APELANTE ROSINALDO MIRANDA MADUREIRA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO APELANTE CIDI SADE MONTEIRO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do recurso e, na parte conhecido, pelo seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de dezembro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0006348-67.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM /PA - 12ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): CIDI SADE MONTEIRO (LUCIDY MONTEIRO- OAB/PA Nº 20.648) E ROSINALDO MIRANDA MADUREIRA (DEFENSORA PÚBLICA: ANNA IZAVEL E SILVA SANTOS)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações Penal interpostas por
CIDI SADE MONTEIRO e ROSINALDO MIRANDA MADUREIRA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém /PA,
que os condenou, respectivamente, à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
e à
pena de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
157,
§2°, II,
do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 24/03/2019, por volta de 08:30 horas, na praça Valdemar Henrique os ora apelantes, subtraíram para si, em concurso de agentes, mediante grave ameaça, a bolsa da vítima Rosidréia da Silva Almeida, na qual continha um celular da marca LG, modelo K10 dourado, duzentos reais, um par de sapatos femininos e um uniforme da empresa Capa Capital.

Logo após o ocorrido, a vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar, que localizou e prendeu os réus.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformado com as condenações, o recorrente ROSINALDO MIRANDA MADUREIRA, em suas razões recursais, pleiteia, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento formal e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Já o apelante CIDI SADE MONTEIRO, pleiteia, preliminarmente, pela nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, em virtude do réu não ter sido apresentado pela SUSIPE e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, bem como requer o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos.

Por fim, o douto Procurador de Justiça,

Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso do apelante ROSINALDO MIRANDA MADUREIRA e pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo improvimento do recurso do apelante CIDI SADE MONTEIRO, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da apelação penal interposta pela Defesa de CIDI SADE MONTEIRO:

Alega a Defesa do réu que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, pois eventuais considerações sobre as dificuldades econômicas do apelante, devem ser feitas perante o Juízo das Execuções Penais, competente para apreciar a situação financeira do réu, tendo em vista que há a possibilidade de alteração de sua situação econômica após a condenação.

Neste sentido:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadimitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim emanado (eDOC 05, p. 1.714): PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (¿) 2. De acordo com jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ¿nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais¿ (AgRg no AREsp n. 394.701
/
MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (¿) (STF - ARE: 1099627 MG- MINAS GERAIS 1110364-84.1998.8.13.0024, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/04/2018)

Motivo pelo qual
não conheço
do citado pedido.

PRELIMINARES

I- DA NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA E JULGAMENTO

Alega o apelante CIDI SADE MONTEIRO que houve nulidade, pois o réu não foi apresentado pela SUSIPE, na audiência de instrução e julgamento e que a Defesa não declinou do seu interrogatório.

Não assiste razão ao Apelante.

Percebe-se que, por ocasião das alegações finais, a Defesa não arguiu a referida nulidade, alegando-a somente em sede de apelação, ocorrente, desta feita, o instituto da preclusão.

Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB .RECURSO DA DEFESA DO RÉU BRENO ITALO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA . EVIDÊNCIAS QUE INTEGRARAM A AÇÃO DO RÉU AO ILICITO PENAL PATRIMONIAL - DOSIMETRIA .PENA BASE AFERIDA DE FORMA EXACERBADA . POSSIBILIDADE . EM VIRTUDE DE ALGUNS VETORES TEREM SIDO FUNDAMENTADOS DE MANEIRA INADEQUADA, CONTUDO REMANESCERAM MODULADORES QUE HABILITARAM A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MINIMO . QUANTUM READEQUADO DE 06 ANOS E 08 MESES PARA 04 ANOS E 06 MESES COM PENA FINAL AFERIDA EM 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - INTELIGÊNCIA DA SUMULA 23 DO TJPA - RECURSO DA DEFESA DA RÉ MAYNARA ILKA . PRELIMINAR . NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO . IMPOSSIBILIDADE - MATERIA ALCANÇADA PELO INSTITUTO DA PRECLUSÃO . PEDAGOGIA DO ART. 571, II DO CPP . PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE TÃO SOMENTE PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA AOS RÉUS NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL ALTERANDO A PENA DEFINITIVA PARA 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGUME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 16 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME. (..) RECURSO DA DEFESA DA RÉ MAYNARA ILKA PRELIMINAR DA NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO CERCEAMENTO DE DEFESA.
I - Conforme a exegese do art. 571, inciso II, do CPP, as nulidades ocorridas durante a instrução processual deveriam ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. A nulidade de atos processuais levantada nos presentes autos, em sede de apelação, não foi sustentada nas alegações finais da defesa. Portanto, implementou-se a preclusão, nos termos do art. 571, II, do CPP. Ademais, ainda que se trate de nulidade absoluta, faz-se imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo concreto à parte, fato que não ocorreu; II - Ante ao exposto, não merece acolhimento a preliminar de nulidade processual, em virtude de não ter sido questionada pela Defesa, desde a primeira ocasião em que se manifestou nos autos até as alegações finais, quedando-se silente, incorrendo, portanto, na perda da faculdade de se manifestar sobre o tema em momento posterior, em virtude do implemento do instituto da preclusão consumativa; III - Logo, diante das razões ut supra, rejeito a preliminar de mérito suscitada.
(...), IV - Recurso conhecido e provido parcialmente para readequar a pena base mensurada. (2019.03231664-71, 207.078, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-09)

Pelos fundamentos acima expostos,
rejeito
a presente preliminar.

II - DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO

Aduz o apelante ROSINALDO MIRANDA MADUREIRA que houve nulidade do reconhecimento, pois teria sido feito em desconformidade com o que preceitua o Código de Processo Penal.

Não merece prosperar o citado pleito, pelo fato que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, constituem mera recomendação, de modo que sua inobservância, é considerada mera irregularidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO SIMPLES E ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO RÉU (ART. 226 DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO. A observância às regras do art. 226 do CPP, não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos, para o reconhecimento dos réus, no art. 226 do CPP, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima, de que o reconheceu como sendo o responsável pelo crime de estupro e roubo, se constitui em prova testemunhai idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado a quo. Assim, nãô há que se falar em nulidade do reconhecimento, já que o reconhecimento é válido como meio de prova, possuindo eficácia jurídica, especialmente por estar amparado pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que comprovam a autoria delitiva, de modo que só perderia seu valor se presente alguma circunstância que tornasse suspeita a identificação o que não é o caso dos autos. Pelo que, rejeito a preliminar. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (CRIME DE ESTUPRO E ROUBO SIMPLES). (...) (2017.04198628-62, 181.130, Rei. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

Logo, diante das razões acima mencionados,
rejeito
a presente preliminar.

MÉRITO

Consoante relatado, os recorrentes pleiteiam a absolvição por ausência de provas.

Percebe-se que, no presente caso, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, tanto pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, Policiais Militares, bem como pelo depoimento da
v
í
tima,
em sede policial.

A vítima ROSIDREIA DA SILVA ALMEIDA relatou na fase inquisitorial que estava caminhando em via pública quando foi abordada por dois indivíduos, um deles com uma faca tipo peixeira, os quais anunciaram o assalto. Disse que o indivíduo que estava armado encostou a faca em sua barriga, enquanto o comparsa subtraiu sua bolsa. Reconheceu na Delegacia os réus Cidi Sade Monteiro e Rosinaldo Miranda Madureira como sendo os assaltantes, esclarecendo que Cidi era quem portava a faca.

Os Policiais Militares JOAQUIM GOMES DA SILVA e LEANDRC FURTADO DA SILVA relataram em juízo que foram informados pela vítima a mesma havia sido roubada. Afirmou que colocaram a mesma na viatura e passaram a procurar os assaltantes, sendo que em dado momento a mesma avistou os réus, os quais estavam com a mesma roupa usada no assalto e, em revista, encontraram com os acusados uma faca e os pertences roubados. Disse ue segundo relatos da ofendida, um dos assaltantes se aproximou com uma faca e anunciou o assalto, enquanto o seu comparsa subtraiu seus pertences.

O Policial Militar CLÁUDIO EVANGELISTA SOUZA MONTEIRO relatou em juízo que foram abordados pela vítima informando que tinha sido assaltada por dois cidadãos mediante uso de faca, os quais subtraíram sua bolsa. Disse que a vítima entrou na viatura e passaram a procurar os assaltantes, tendo a mesma avistado os réus e reconhecido os mesmos como autores do roubo, sendo encontrado com eles a faca utilizada no crime e os pertences subtraídos.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

Diante do exposto
, com relação ao recurso do apelante
ROSINALDO MIRANDA MADUREIRA, CONHEÇO-O
e
LHE NEGO PROVIMENTO
e, com relação ao recurso do apelante
CIDI SADE MONTEIRO, CONHEÇO-O PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGO- LHE PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora